Tribunal: STF
Processo: RE 88591
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
SOCIEDADE ANONIMA. EMPRESAS HOLDING E AS EMPRESAS SUBSIDIARIAS.
CABE NAS EMPRESAS HOLDING A ALIENAÇÃO DAS AÇÕES SUBSIDIARIAS.
A VONTADE DOS ATOS DO DIRETOR, RECONHECIDA PELO EXAME DAS PROVAS
GERAIS E DOS CONTRATOS.
II. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS QUE SE NÃO CONHECE, FUNDADO NA
SÚMULA 354, 355, 284, 454, 279 E 291 (R.I., ART. 305).